Tribunal: TJES
Processo: 5003282-07.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003282-07.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ADRIANA FAVARATO COMERIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003282-07.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDA: ADRIANA FAVARATO COMÉRIO

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Aracruz em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, que visava a redução de 50% da sua carga horária, sem redução de vencimentos e sem necessidade de compensação de horário, tendo em vista a necessidade de cuidados para com o seu filho, portador de TEA – Transtorno do Espectro Autista.

O juízo sentenciante, em síntese, entendeu que, embora inexista regulamentação local que ampare o pedido da requerente (redução de 50% da sua carga horária), devem ser aplicados ao caso os princípios Constitucionais e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1237867.

Após detida análise do caso
sub judice
, entendo que é o caso de reformar a sentença. Explico.

O princípio da legalidade rege a Administração Pública, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal. A Administração Pública somente pode agir quando autorizada por lei, estando seus atos estritamente vinculados à legalidade. Assim, ao contrário do particular, que pode fazer tudo que não está proibido, a Administração somente pode agir dentro dos limites expressamente definidos em lei.

No caso dos autos, verifica-se que não há omissão legislativa por parte do Município de Aracruz. Pelo contrário, o ente municipal possui legislação específica, a Lei nº 4.323/2020, que incluiu o art. 78-A no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei nº 2.898/2006),
prevendo a possibilidade de redução da carga horária
para 20 horas semanais
, sem prejuízo da remuneração, ao servidor responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado.

Veja-se o teor do dispositivo citado:

Art. 78-A. Poderá ser reduzida para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público efetivo legalmente responsável por pessoas com deficiência em tratamento especializado, sem prejuízo da remuneração.

Dessa forma, entendo que a situação fática dos autos não se amolda
à tese fixada pelo STF no RE 1237867/SP, Tema de Repercussão Geral 1097, que se aplica apenas em casos de omissão legislativa estadual ou municipal
.

O
Município de Aracruz, ao conceder a redução da carga horária para 20 horas semanais
, nos moldes previstos na lei municipal, agiu em conformidade com o princípio da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar direitos que já possuem regulamentação específica, sob risco de ingerência indevida na esfera de atribuição do legislador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a fim de julgar improcedente o pedido de redução de carga horária da servidora ADRIANA FAVARATO COMÉRIO em 50% (cinquenta por cento).

REVOGO
a liminar concedida no id. 9898415.

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)